Tribunal: TJDFT
Processo: 0003946-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003946-78.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRO RODRIGO CIRILO DE FARIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE DROGA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, ao se descobrir que mantinha em depósito num apartamento alugado seis pacotes de cocaína pesando ao todo quatro quilos, quinhentas e cinquenta e uma gramas e quinze centigramas, além de apetrechos e instrumentos propícios à preparação, acondicionamento e distribução de drogas no varejo. 2 - A quantidade expressiva da cocaína apreendida junto com apetrechos característicos da traficância, mais as denúncias anônimas confirmadas na diligência policial e o reconhecimento do réu por meio de fotografias demonstram a prática do tráfico de drogas, justificando a condenação. 3 - Considerando a quantidade da cocaína apreendida e seu alto poder viciante, o aumento da pena se justifica, observados o critério aceito pela jurisprudência, de um oitavo sobre a diferença entre as penas mínima e máxima por cada moduladora desfavorável. Na reincidência, aumentou-se um sexto sobre a pena-base, afastando a benesse do art. 33, § 4o, da lei de regência. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, § 1o, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, asseverando ter ocorrido nulidade em face da violação ao seu domicílio, a qual reputa ter sido encartada pelo abuso de autoridade; b) artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência de prova para a sua condenação; e c) artigos 59 do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/06, com vistas ao redimensionamento da pena na primeira e segunda fases de dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 157, § 1o, e 564, inciso IV, ambos do CPP, uma vez o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Em crimes de natureza permanente, tal qual o tráfico ilícito de entorpecentes, o estado flagrancial consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio (...). Para a medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos que indiquem a situação de flagrante delito” (HC 538.360/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO DJe 17/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “A alegação de ilegalidade na colheita da prova por violação de domicílio não se sustenta, uma vez que o réu guardava em depósito na própria casa alentada quantidade de cocaína, mais de quatro quilos e meio, sem autorização legal (...)” (ID 12231359). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Demais disso, a turma julgadora decidiu a questão também com base em fundamento constitucional (artigo 5o, inciso XI, da CF) e, como se sabe, “é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no AREsp 901.110/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1546629/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/11/2019. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 59 do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/06, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027